Tribunal: STF
Processo: RE 1462751
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. IPI. ISENÇÃO. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. LEI Nº 8.989/95. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA MP Nº 1.034/2021. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VIOLAÇÃO. 



    A alteração promovida pela Medida Provisória nº 1.034, de 1º de março de 2021, ampliando o prazo para utilização do benefício fiscal para aquisição de novo veículo com isenção de IPI, bem como limitando o seu preço de venda ao valor de R$ 70.000,00 por pessoa com deficiência física, importou na violação do princípio da anterioridade nonagesimal” (doc. eletrônico 11, p. 1).



     



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa aos arts. 97; 145, § 1º; 153, § 1º e § 3º, I, da mesma Carta, bem como à Súmula Vinculante 10 (doc. eletrônico 18).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência firmada no sentido de que o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. Por oportuno, destaco o julgamento do RE 564.225-AgR-EDv-AgR-ED/RS, redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Presença de obscuridade no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos de declaração para conferir ao item 2 da ementa do acórdão embargado nova redação. Tributário. Majoração indireta de tributo. Orientação para aplicação da anterioridade geral e/ou da anterioridade nonagesimal. Voto médio.



    1. A redação do item 2 da ementa do acórdão embargado pode levar à interpretação equivocada de que, em qualquer hipótese de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haverá sempre a necessidade de se observarem as duas espécies de anterioridade, a geral e a nonagesimal. Presença de obscuridade.



    2. Embargos de declaração acolhidos, nos termos do voto médio, para sanar a obscuridade, conferindo-se ao citado item da ementa do acórdão embargado a seguinte redação: 



    ‘2. Como regra, ambas as espécies de anterioridade, geral e nonagesimal, se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará. Essas situações estão expressas no § 1º do art. 150 e em outras passagens da Constituição. Sobre o assunto, vide o art. 155, § 4º, IV, c; o art. 177, § 4º, I, b; e o art. 195, § 6º, da CF/88. Nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos, a observância das espécies de anterioridade deve também respeitar tais preceitos, sem se olvidar, ademais, da data da entrada em vigor da EC nº 42/03, que inseriu no texto constitucional a garantia da anterioridade nonagesimal.’ ” (grifei).



 




    No caso, a Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas portadoras de deficiência na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado, na espécie, o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, c, da CF). Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte cujas ementas passo a transcrever:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade.



    1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF.” (RE 1.384.694-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25/10/2022 – grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.402.188-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/12/2022 – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ISENÇÃO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI N. 8.989/1995. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1.403.647 AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/1/2023).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.410.579/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 18/11/2022; RE 1.410.011/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7/12/2022; e RE 1.410.807/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º/12/2022.



    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



     



    Além disso, saliento que não procede a alegação de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, dado que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Nessa linha, colaciono ementas de julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. DETRAN. REGISTRO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.388.133-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 12/9/2022 – grifei).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 45, § 4º, DA LEI Nº 8.212/1991. IRRETROATIVIDADE. PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA MP Nº 1.523/1996. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 894.429-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11/4/2016 – grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor militar. Promoção por merecimento. Requisitos. Artigo 97 da CF. Violação. Não ocorrência. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança.” (RE 957.191-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5/5/2017 – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PROCESSO DEMARCATÓRIO. CITAÇÃO DOS INTERESSADOS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. II - Não há que falar em violação ao art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes. III - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido.” (RE 577.910-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26/2/2014 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator